Tribunal: CARF
Processo: 11610.721087/2020-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.721087/2020-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.337 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
ANTONIO CARLOS MARCONDES MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
RENDIMENTOS DE TRABALHO NÃO ASSALARIADO. DEDUÇÕES DE
DESPESAS DE CUSTEIO. ADVOCACIA.
Os arts. 75 e 76 do Decreto 3.000/99 normatizam a possibilidade do
contribuinte que recebe rendimentos de trabalho não assalariado deduzir, da
receita do exercício, as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da
receita e a manutenção da fonte produtora. Contudo, as deduções não poderão
exceder à receita mensal da respectiva atividade.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. INFORMAÇÕES.
A responsabilidade pelas informações contidas na declaração é do contribuinte.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.721087/2020-42
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.337 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721087/2020-42

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 107-008.273,
proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil 07 que julgou impugnação
procedente em parte, tendo mantido em parte o crédito tributário lançado.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2016, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 128 a 135, em
que foram apuradas as seguintes infrações:
1) dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 2.275,08;
2) dedução indevida de despesas de Livro-Caixa, no valor de R$ 182.818,63;
3) dedução indevida de despesa médicas, no valor de R$ 24.953,66.
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto suplementar de R$ 53.751,58, sujeito
à multa de ofício.
Cientificado da notificação de lançamento em 29/08/2020 (fl. 138), o Contribuinte
apresentou a impugnação parcial de fls. 2 a 4 e 8 a 16 em 22/09/2020, valendo-se, em
síntese, dos seguintes argumentos:
1) o Interessado teria direito a deduzir seu neto Thiago Marcondes Fongaro, que tinha
20 anos em 2016, pois a guarda de fato era exercida pelo Impugnante, conforme
declaração da mãe desse dependente;
2) a glosa de despesa médica referente a Carlos Alberto Gazziero Rodrigues, no valor
de R$ 10.050,00 deve ser reduzida para R$ 4.600,00, juntando-se os recibos de R$
5.450,00;
3) deve ser considerado como despesa médica o pagamento efetuado pela dependente
Maria Helena Marcondes Machado à Qualicorp Administradora de Benefícios, no valor
de R$ 27.229,92, conforme demonstrativo juntado aos autos;
4) com a glosa de R$ 24.953,66 e as despesas comprovadas de R$ 5.450,00 e de R$
27.229,92, haveria, ainda, um saldo credor a favor do Contribuinte de R$ 7.726,26;
5) o valor correto a ser deduzido de Livro-Caixa é de R$ 177.927,00, conforme
documentação juntada aos autos, sendo que os originais desses documentos não
puderam ser juntados em virtude de motivo de força maior decorrente de assalto sofrido
pelo Contribuinte.
Foi solicitada prioridade na análise da impugnação, nos termos do art. 69-A, inciso I, da
Lei no 9.784, de 1999.
Em 03/03/2021, o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento
(fl. 260).
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso, em 20/07/2021, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, tendo interposto recurso voluntário em 16/08/2021 (fls. 277 e
ss.), alegando, em apertada síntese:
- o trabalho não assalariado foi prestado e declarado em sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA) pela pessoa física do advogado;
- por conseguinte, o livro-caixa da sociedade de advogado não poderia constar os
rendimentos recebidos de pessoas físicas não assalariado, uma vez que constam de sua DAA;
- os recibos emitidos a favor de Luciana Alves Silva Nicolodi e Lourdes Isaac
constam expressamente os respectivos números dos processos nos quais os serviços foram
prestados, e o a favor de Maria Lucia Barroso Marcondes diz respeito à assistência jurídica
judicial e extrajudicial, durante o ano de 2016;
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.337 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721087/2020-42

- quanto à Luciana Alves Silva Nicolodi, o extrato do processo respectivo, no qual
expressamente consta o recorrente como advogado da causa ;
- quanto à Lourdes Isaac, da procuração outorgada consta os poderes para defesa
do direito da outorgante no inventário de Youssef Isaac;
- quanto à Maria Lucia Barroso Marcondes, a procuração foi outorgada, com os
poderes da cláusula “ad judicia” e “extra;
- a título de argumentação, como o acórdão recorrido desconsiderou os
rendimentos recebidos de pessoas físicas, porque não seriam “hábeis” para comprovar o trabalho
não assalariado, inexoravelmente, o valor declarado de tais rendimentos, no valor de R$
163.797,00 teriam de ser abatidos dos “rendimentos tributáveis”;
- o recorrente, procurador do estado aposentado, só tem como atividade a
advocacia, auferindo, pois, honorários, portanto, de trabalho não assalariado;
- as despesas escrituradas no livro-caixa e que não puderam ser exibidos, o
acórdão recorrido julgou que o assalto que se comprovou com o boletim de ocorrência respectivo
“não tem o condão de isentá-lo da obrigação de trazer provas das despesas ...”, logo ficou
demonstrada a ocorrência de força maior, impossibilitando a juntada desses comprovantes, por
essa razão deve ser afastada a responsabilidade tributária do contribuinte, conforme
jurisprudência do STJ;
- acresce que foi possível recuperar as cópias dos comprovantes das despesas
constantes do Livro-Caixa, as quais juntou aos autos;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, cabe esclarecer que a decisão de piso restabeleceu parcialmente
dedução de despesa médica no valor de R$ 5.450,00. Por outro lado, a decisão a quo manteve
integralmente a infração de dedução indevida de dependente no valor de R$ 2.275,08.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente não contesta a manutenção parcial da
infração de dedução indevida de despesas médicas e a manutenção integral da dedução indevida
com dependente, logo essas matérias não fazem mais parte do litígio, tornando-as incontroversas
e definitivas na esfera administrativa.
Nesse sentido, o litígio recai sobre a infração de dedução indevida de livro-caixa,
no valor de R$ 182.818,63, uma vez que a fiscalização constatou que nas folhas do livro-caixa
apresentado pelo contribuinte não constavam registradas receitas/rendimentos passíveis de
dedução das despesas registradas, logo não teria ficado demonstrado que suas receitas são
passíveis de dedução de livro-caixa (fl. 131).
Primeiramente, no que diz respeito à alegação inicial do contribuinte de que seu
livro-caixa com seus respectivos documentos teria sido objeto de furto/roubo, por esse motivo o
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.337 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721087/2020-42

contribuinte não conseguiria juntá-los aos autos, deve-se esclarecer que havendo extravio ou
furto/roubo do livro-caixa, é do contribuinte o ônus de refazer a escrituração com os elementos
disponíveis.
A possibilidade de dedução das despesas de livro caixa está prevista nos artigos
75 e 76 do Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/99), vigente à
época dos fatos:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso
I): I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §
1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções
nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
(negritou-se)
Em sede recursal, o contribuinte alega que o livro-caixa da sociedade de
advogado,
Antonio
Carlos
Marcondes
Machado
–
Advogados
Associados,
CNPJ
04.208.841/0001-40, o qual seria sócio majoritário, somente poderia declarar as despesas havidas
por seu advogado em questão, logo entende que não poderiam constar do livro-caixa os
rendimentos recebidos de pessoas físicas por trabalho não assalariado, porquanto, os rendimentos
constam na Declaração de Ajuste Anual da pessoa física.
Conforme normativo acima exposto, é possível concluir que a escrituração do
Livro-Caixa é composto tanto de receitas como despesas, sendo que o contribuinte que receber
rendimentos do trabalho não assalariado pode deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, a despesas indispensável à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, logo as receitas e as despesas devem manter correlação com a atividade.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.337 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721087/2020-42

Tendo em vista que o contribuinte era um dos sócios do escritório de advocacia
Antonio Carlos Marcondes Machado Advogados e Associados, CNPJ 04.208.841/0001-40, logo
a pessoa jurídica em questão é que teria que informar suas receitas e despesas em seu livro-caixa,
portanto, de fato, o ora Recorrente não poderia deduzir as despesas de livro-caixa da pessoa
jurídica em sua DIRPF.
Constata-se inclusive nas procurações juntadas aos autos (fls. 296/297), em sede
recursal, que as outorgantes, Lourdes Isaac e Maria Lúcia Barros Marcondes, nomearam e
constituíram como seus procuradores tanto o ora Recorrente como seu sócio Fábio Marcondes
Machado, integrantes da sociedade Antonio Carlos Marcondes Machado Advogados e
Associados.
Portanto, correta a infração de dedução indevida de livro-caixa, no valor de R$
182.818,63.
No que diz respeito ao pedido do contribuinte para então excluir o valor de R$
163.797,00 dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física de trabalho não assalariado
declarados por ele em sua DIRPF, caso não seja aceito a dedução do livro-caixa, tal alegação não
merece prosperar, pois não é objeto da lide administrativa ora posta, qual seja: dedução indevida
de livro caixa.
No que tange ao pleito de retificação de declaração, conclui-se da leitura integrada
dos artigos 14 e 25 do Decreto no 70.235 de 19721 que a fase litigiosa do procedimento fiscal se
instaura com a impugnação, cuja competência para julgamento, em 1a Instância, cabe às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Nesse diapasão, a competência legal deste órgão colegiado para se manifestar em
processo de exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com a revisão de
lançamento.
Extrai-se da dicção do artigo 149 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
Nacional) que o lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa.
O Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, aprovado pela Portaria no 284 de 27 de julho de 2020, preceitua em seu
artigo 290 que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de
lançamentos.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que não cabe em sede de recurso
voluntário a análise da pertinência de retificação de declaração regularmente apresentada pelo
contribuinte, sob pena de nulidade da decisão por vício de competência.

Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.337 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.721087/2020-42

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 576
DF CARF MF
Original